Tribunal: TJMT
Processo: 0001294-28.2016.8.11.0040
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001294-28.2016.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Interpretação / Revisão de Contrato, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD

FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), SAMIR BENNETT BUAINAIN - CPF: 988.223.221-34 (ADVOGADO), ALGODOEIRA FIBRA COTTON LTDA - CNPJ: 03.726.229/0001-04 (APELADO), JOELSON MORAES DE ALMEIDA - CPF: 051.794.411-10 (ADVOGADO), NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (ADVOGADO), DYOGO COSTA MARQUES - CPF: 956.614.331-15 (ADVOGADO), RODRIGO FELIX CABRAL - CPF: 006.888.701-98 (ADVOGADO), LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR registrado(a) civilmente como LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR - CPF: 997.387.161-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. INOVAÇÃO RECURSAL. APLICAÇÃO DE RESOLUÇÃO ANEEL POSTERIOR AOS FATOS. IRRETROATIVIDADE DAS NORMAS. FALTA DE DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedente ação revisional de consumo de energia elétrica cumulada com desconstituição de débito, declarando a nulidade de cobrança de recuperação de consumo e determinando revisão de faturamento com base na Resolução ANEEL nº 414/2010, aplicável à época dos fatos controvertidos.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se configura inovação recursal a fundamentação do recurso de apelação em Resolução ANEEL nº 1.000/2021, normativa que não foi objeto de debate no juízo de origem e que entrou em vigor anos após os fatos controvertidos; e (ii) saber se é possível a aplicação retroativa de resolução normativa posterior aos fatos geradores da controvérsia, em violação aos princípios da irretroatividade das normas e da segurança jurídica.

III. Razões de decidir

3. A apelante inova em sua argumentação ao fundamentar o recurso exclusivamente na Resolução ANEEL nº 1.000/2021, normativa que sequer foi mencionada ou debatida no curso da ação originária, configurando manifesta inovação recursal e violação ao princípio da dialeticidade recursal, sendo vedada a dedução de novas teses jurídicas não suscitadas no juízo de origem.

4. A ação revisional foi ajuizada em 2016 para questionar faturas de 2015, época em que vigorava a Resolução ANEEL nº 414/2010, tendo a própria apelante fundamentado sua defesa nesta normativa, não podendo posteriormente invocar resolução que entrou em vigor em 2022, sob pena de violação ao princípio da irretroatividade das normas.

5. O recurso não enfrenta adequadamente os fundamentos da sentença recorrida, que se baseou na aplicação do artigo 115 da Resolução nº 414/2010 para casos de deficiência técnica no medidor, enquanto a apelante invoca o artigo 595 da Resolução nº 1.000/2021, que trata de procedimentos irregulares, configurando situações jurídicas distintas e revelando falta de dialeticidade.

6. A pretensão de aplicação retroativa de norma regulatória viola os princípios constitucionais da segurança jurídica, da proteção da confiança legítima e da irretroatividade das normas, além de comprometer a estabilidade das relações jurídicas no setor elétrico, gerando instabilidade tanto para consumidores quanto para concessionárias.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação não conhecido.

Tese de julgamento:

"1. Configura inovação recursal a fundamentação do recurso de apelação em resolução normativa que não foi objeto de debate no juízo de origem, violando o princípio da dialeticidade recursal. 2. A aplicação retroativa de resolução ANEEL posterior aos fatos controvertidos viola os princípios constitucionais da irretroatividade das normas, da segurança jurídica e da proteção ao ato jurídico perfeito e ao direito adquirido."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC, art. 1.013, § 1º; LINDB, art. 6º; Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 115; Resolução ANEEL nº 1.000/2021, art. 595.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.654.787/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 15.12.2020; TJ-MT, AC 1029229-42.2024.8.11.0041, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 25.07.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Sorriso, na
ação revisional de consumo de energia elétrica c/c desconstituição de débito
, ajuizada por
ALGODOEIRA FIBRA COTTON LTDA
, que julgou procedente o pedido formulado na inicial para declarar “
a nulidade da cobrança realizada pela requerida a título de recuperação de consumo, no valor de R$ 158.807,53 (cento e cinquenta e oito mil, oitocentos e sete reais e cinquenta e três centavos)
”, bem como determinar que se proceda com a “
revisão do faturamento relativo ao período de abril a junho de 2015, aplicando o critério previsto no art. 115, II, da Resolução 414/2010 da ANEEL, ou seja, a utilização das médias aritméticas dos valores faturados nos 12 últimos ciclos de faturamento de medição normal, considerando-se, ainda, a sazonalidade do consumo de energia elétrica da autora
”.

A apelante alega, em síntese, que a sentença merece reforma por ter aplicado de forma equivocada a legislação setorial vigente no tocante aos critérios de apuração do consumo de energia não faturado. Sustenta que, embora o magistrado tenha reconhecido a regularidade dos procedimentos estabelecidos pela Resolução 1.000/2021 da ANEEL, falhou ao declarar a nulidade do débito de recuperação de consumo no valor de R$ 158.807,53, especialmente quanto à observância do marco de 12 meses para recuperação e ao critério de cálculo que deveria ter sido aplicado conforme o artigo 595 da referida resolução.

Argumenta que nos casos em que a irregularidade é causada por agente externo (ação humana), independentemente da comprovação da responsabilidade do titular da unidade consumidora, a concessionária deve aplicar os critérios de cálculo previstos no artigo 595 da Resolução 1.000/2021 da ANEEL de forma sucessiva, retroagindo a recuperação até o limite de 36 meses anteriores à inspeção. Defende que o inciso III foi o primeiro critério a se adequar ao caso em tela, utilizando "
a média dos três maiores valores disponíveis de consumo de energia elétrica, proporcionalizados em 30 dias
", e não o critério estabelecido pelo juízo de primeiro grau.

Por fim, sustenta que afastar a norma regulatória com base exclusivamente no princípio da interpretação mais favorável ao consumidor, sem análise técnica aprofundada, gera insegurança jurídica e pode resultar em valores superiores aos calculados pela própria concessionária. Requer a reforma da sentença para declarar a regularidade do débito discutido e julgar improcedentes os pedidos iniciais, argumentando que tanto o STJ quanto o STF não possuem precedentes que afastem a aplicação da Resolução Normativa da ANEEL no cálculo da recuperação de consumo.

Em contrarrazões apresentadas em id. 337717920, a apelada sustenta, preliminarmente, a ocorrência de inovação recursal, argumentando que a apelante ENERGISA MATO GROSSO apresenta argumentos e teses referentes à Resolução n. 1.000/2021 da ANEEL somente em fase recursal, sem que tais fundamentações tenham sido expostas no curso da ação originária. Alega que "
em oportunidade de defesa, ou seja, em peça contestatória (...), a Apelante-Requerida alegou e tentou defender que a inspeção e revisão do faturamento realizado à época estava em conformidade com a resolução nº 414/2010 da ANEEL
", sendo que "
a argumentação da Apelante-Requerida no tramitar da ação de origem foi voltada tão somente à alegação de conformidade das faturas com o determinado na resolução nº 414/2010 da ANEEL, e em momento algum, houve qualquer apontamento quanto aos critérios previstos na resolução nº 1.000/2021 da ANEEL
". Sustenta que referida resolução 1.000/2021-ANEEL entrou em vigência anos após a distribuição do feito e apresentação de contestação, configurando matéria que sequer era de conhecimento da apelante no tramitar da ação revisional, em violação ao artigo 1.013 do Código de Processo Civil.

No mérito, a apelada defende a impossibilidade da Resolução n. 1.000/2021 retroagir sobre os débitos discutidos nos autos, considerando que a ação revisional foi ajuizada em 2016 para questionar faturas dos meses de abril a junho de 2015, época em que estava em vigência a Resolução n. 414/2010 da ANEEL. Argumenta que "
a demanda de origem, ora distribuída em 2016, possui como objeto o questionamento de cobrança de faturas de consumo de energia elétrica em relação aos meses de abril a junho do ano de 2015, ou seja, época em que sequer existia ou cogitava o surgimento da resolução nº 1.000/2021 da ANEEL, eis que estava em vigência a resolução nº 414/2010
". Sustenta que a apelante visa a aplicação retroativa da Resolução n. 1.000/2021 à relação jurídica e débitos constituídos pela normativa anterior, circunstância vedada pelo princípio da irretroatividade das normas, conforme artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal e artigo 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.

Por fim, requer o acolhimento da preliminar de inovação recursal para não conhecer e desprover o recurso interposto, considerando os novos argumentos apresentados em fase de apelo, e, no mérito, o total desprovimento do Recurso de Apelação interposto, mantendo-se inalterada a sentença recorrida, com determinação de majoração de honorários advocatícios no patamar máximo, conforme determina o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Sorriso que julgou procedente o pedido formulado na inicial para declarar “
a nulidade da cobrança realizada pela requerida a título de recuperação de consumo, no valor de R$ 158.807,53 (cento e cinquenta e oito mil, oitocentos e sete reais e cinquenta e três centavos)
”, bem como determinar que se proceda com a “
revisão do faturamento relativo ao período de abril a junho de 2015, aplicando o critério previsto no art. 115, II, da Resolução 414/2010 da ANEEL, ou seja, a utilização das médias aritméticas dos valores faturados nos 12 últimos ciclos de faturamento de medição normal, considerando-se, ainda, a sazonalidade do consumo de energia elétrica da autora
”.

·

PRELIMINAR – DA INOVAÇÃO RECURSAL

Inicialmente, impõe-se o enfrentamento da preliminar de inovação recursal suscitada pela apelada em suas contrarrazões, matéria que, se acolhida, obsta o conhecimento do mérito recursal.

A apelada sustenta, com razão, que a apelante inova em sua argumentação ao fundamentar o recurso de apelação exclusivamente na Resolução n. 1.000/2021 da ANEEL, normativa que sequer foi mencionada ou debatida no curso da ação originária, configurando manifesta inovação recursal e violação ao princípio da dialeticidade que deve nortear a atividade recursal.

Da análise detida dos autos, constata-se que a presente ação revisional de consumo de energia elétrica c/c desconstituição de débito foi ajuizada em 17 de fevereiro de 2016, tendo por objeto a revisão de faturas referentes aos meses de abril a junho de 2015, período em que vigorava plenamente a Resolução n. 414/2010 da ANEEL.

Em sua contestação apresentada em 01 de abril de 2016 (id. 337717382), a apelante fundamentou toda sua defesa na aplicação da Resolução n. 414/2010 da ANEEL.

A sentença recorrida, por sua vez, enfrentou precisamente a questão posta nos autos, analisando a aplicabilidade e correção do critério adotado pela concessionária à luz da Resolução n. 414/2010 da ANEEL, normativa vigente à época dos fatos e invocada pela própria apelante em sua defesa. O magistrado singular, com acerto e de acordo com o laudo pericial, concluiu que "
a requerida optou por usar o inciso III do artigo 115 da resolução 414 Aneel que na análise pericial foi entendida como sendo um erro tendo em vista que há informações suficientes no consumo de energia do requerente dos últimos anos que possibilitam a utilização do inciso II
".

Ocorre que, somente em sede recursal, a apelante passa a fundamentar suas razões de apelo na Resolução n. 1.000/2021 da ANEEL, normativa que entrou em vigor em janeiro de 2022, portanto, mais de cinco anos após o ajuizamento da ação e seis anos após os fatos geradores da controvérsia. Em suas razões recursais, a apelante sustenta que "
nos casos em que a irregularidade for causada por um agente externo (ação humana), independente da comprovação da responsabilidade do titular da unidade consumidora, a concessionária deve aplicar como critério de cálculo o artigo 595 da resolução 1.000/2021 da ANEEL
".

Tal postura configura inequívoca inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico processual brasileiro. O artigo 1.013, § 1º, do Código de Processo Civil estabelece de forma cristalina que "
serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado
". Em sentido contrário, questões não suscitadas e não discutidas no processo não podem ser objeto de apreciação pelo tribunal em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

A inovação recursal não se limita à apresentação de novos fatos ou documentos, mas abrange também a dedução de novas teses jurídicas, fundamentos ou argumentos que não foram objeto de debate no juízo de origem, impedindo que a parte adversa e o próprio magistrado singular pudessem sobre eles se manifestar e decidir. O recurso deve manter estrita correlação com a causa de pedir e com os fundamentos da decisão recorrida, não sendo lícito à parte recorrente alterar substancialmente o tema a ser decidido em sede recursal.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
QUESTÃO ALEGADA APENAS NA APELAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA OU FATOS SUPERVENIENTES. NÃO CARACTERIZAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURAÇÃO
ACÓRDÃO RECORRIDO. CONFORMIDADE INOVAÇÃO RECURSAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO, A DESPEITO DA OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE OFENSA. SÚMULA 211/STJ. INCIDÊNCIA, AINDA QUE SE TRATE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de a questão alegada apenas nas razões da apelação configura-se em inovação recursal, exceto quando se trata de matéria de ordem pública ou de fatos supervenientes, o que não é o caso.
Acórdão recorrido em conformidade com a orientação jurisprudencial do STJ. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. O conteúdo normativo não foi objeto de apreciação pelo Tribunal de origem, a despeito da oposição dos embargos de declaração, porquanto a alegação de ofensa fora inaugurada nas razões da apelação. Ademais, não se arguiu ofensa ao art. 1 .022 do CPC/2015. Portanto, ausente o prequestionamento. Incidência da Súmula 211/STJ, ainda que se trate de matéria de ordem pública. 3. Agravo interno não provido”. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1654787 RJ 2020/0019391-4, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 15/12/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/02/2021 - destaquei).

No caso em exame, a inovação recursal se revela ainda mais grave porque a apelante não apenas introduz nova fundamentação jurídica, mas o faz com base em normativa que sequer existia à época dos fatos, da propositura da ação e da apresentação da defesa.

A Resolução n. 1.000/2021 da ANEEL foi publicada em janeiro de 2022, ao passo que os fatos controvertidos ocorreram em 2015, a ação foi ajuizada em 2016 e a contestação apresentada ainda em 2016, sempre sob a égide da Resolução n. 414/2010.

Ademais, verifica-se que a apelante sequer demonstra qualquer impossibilidade ou óbice que a teria impedido de invocar a Resolução n. 414/2010 de forma adequada em sua defesa, tendo, ao contrário, expressamente fundamentado sua contestação nesta normativa. A

mudança de fundamentação em sede recursal, invocando resolução posterior e inaplicável aos fatos, configura não apenas inovação recursal, mas também manifesta falta de dialeticidade com a sentença recorrida.

Com efeito, a sentença combatida analisou detidamente a aplicação do artigo 115 da Resolução n. 414/2010 da ANEEL, especificamente a ordem de preferência dos critérios estabelecidos nos incisos I, II e III, concluindo, com base em robusto laudo pericial, que a concessionária deveria ter aplicado o critério do inciso II (média aritmética dos valores faturados nos 12 últimos ciclos de faturamento de medição normal), e não o critério do inciso III (faturamento imediatamente posterior à regularização da medição).

O recurso de apelação, contudo, não enfrenta adequadamente os fundamentos da sentença recorrida, limitando-se a invocar dispositivos da Resolução n. 1.000/2021 da ANEEL, especialmente o artigo 595, que trata de "procedimentos irregulares", quando a sentença se fundamentou no artigo 115 da Resolução n. 414/2010, que trata especificamente de deficiência no medidor ou em demais equipamentos de medição. Trata-se de situações jurídicas distintas, reguladas por dispositivos diversos, que não podem ser confundidas ou equiparadas.

Além da manifesta inovação recursal, cumpre registrar que a pretensão da apelante esbarra também no princípio da irretroatividade das normas, consagrado no artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, que assegura que "
a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada
", e no artigo 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que estabelece que "
a Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada
".

A Resolução n. 1.000/2021 da ANEEL não pode retroagir para alcançar fatos ocorridos em 2015, sob pena de violação à segurança jurídica e aos direitos adquiridos. A relação jurídica entre as partes, os fatos geradores da controvérsia e o próprio débito questionado foram constituídos sob a égide da Resolução n. 414/2010 da ANEEL, normativa que deve reger integralmente a solução do litígio.

A propósito, veja-se o entendimento desta Corte em casos análogos:

“Direito Administrativo e do Consumidor. Recurso de Apelação Cível. Ação Declaratória c/c Repetição de Indébito. Geração Fotovoltaica – Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE). Reenquadramento Tarifário de Grupo B para Grupo A.
Resolução Normativa ANEEL n. 1.059/2023. Irretroatividade das normas.
Violação ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito. Inaplicabilidade às adesões anteriores. Recurso desprovido. (...) III. Razões de decidir 3. A Resolução ANEEL n. 1.059/2023, ao alterar o § 3º, do art. 292, da REN n. 1.000/2021, criou diferentes exigências para que consumidores permanecessem no regime tarifário do Grupo B. Tais exigências, não previstas na Lei n. 14.300/2022, configuram excesso regulamentar e ofendem direitos adquiridos de consumidores que firmaram contrato em momento anterior à nova regulamentação. 4.
O princípio da irretroatividade da norma, consagrado no art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal e no art. 6º, da LINDB, impede que alterações infralegais prejudiquem situações jurídicas consolidadas, sobretudo quando há investimentos vultosos realizados sob regramento vigente e legítima expectativa de retorno financeiro.
(...) Tese de julgamento: “
A Resolução Normativa ANEEL n. 1.059/2023 não pode retroagir para atingir contratos firmados sob a égide de normas anteriores, sob pena de violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e aos princípios da legalidade e da segurança jurídica
.” (...)”. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10292294220248110041, Relator.: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 25/07/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/07/2025 - destaquei).

Embora o precedente citado trate especificamente da Resolução n. 1.059/2023, os fundamentos jurídicos são plenamente aplicáveis ao caso em exame, pois versam sobre o mesmo princípio da irretroatividade das normas regulatórias da ANEEL e a proteção ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito.

Ainda que se pudesse argumentar que a Resolução n. 1.000/2021 contém dispositivos semelhantes aos da Resolução n. 414/2010, o que não se admite para fins argumentativos, tal circunstância não autorizaria sua aplicação retroativa. Primeiro, porque as normas, embora possam guardar similitude em alguns aspectos, possuem redação, estrutura e sistemática próprias, não sendo idênticas. Segundo, porque a própria apelante reconhece que pretende aplicar o artigo 595 da Resolução n. 1.000/2021, que está inserido na Seção "Da Caracterização da Irregularidade e da Recuperação da Receita", do Capítulo "Dos Procedimentos Irregulares", ao passo que a sentença recorrida se fundamentou no artigo 115 da Resolução n. 414/2010, que trata especificamente de "Deficiência na Medição".

Trata-se, portanto, de situações jurídicas distintas. O artigo 115 da Resolução n. 414/2010 regula os casos de deficiência técnica no medidor ou equipamentos de medição, estabelecendo critérios objetivos e sucessivos para a compensação do faturamento. Já o artigo 595 da Resolução n. 1.000/2021, invocado pela apelante, trata de "procedimentos irregulares", ou seja, situações em que há comprovação de irregularidade praticada pelo consumidor, matéria que mais se aproxima dos artigos 129 e seguintes da Resolução n. 414/2010.

No caso dos autos, conforme amplamente demonstrado no laudo pericial elaborado pelo Engenheiro Eletricista Amauri Malheiros dos Santos (id. 337717907), a situação constatada foi de "TP Fase B queimado", ou seja, deficiência técnica no transformador de potencial, e não propriamente um procedimento irregular praticado pelo consumidor. O próprio perito esclareceu que "
a análise pericial concentrou-se na situação do transformador de potencial danificado fase B, e qual o procedimento correto para fazer a compensação de faturamento
".

Assim, a pretensão da apelante de aplicar o artigo 595 da Resolução n. 1.000/2021, que trata de procedimentos irregulares, a uma situação de deficiência técnica no medidor, além de configurar inovação recursal e violação ao princípio da irretroatividade, revela-se tecnicamente inadequada e juridicamente inviável.

O laudo pericial foi categórico ao concluir que "
a requerida optou por usar o inciso III do artigo 115 da resolução 414 Aneel, que na análise pericial foi entendida como sendo um erro, tendo em vista que há informações suficientes no consumo de energia do requerente dos últimos anos que possibilitam a utilização do inciso II
". O
expert
esclareceu ainda que "
existe um critério de hierarquia para compensação de faturamento a ser adotado em caso de deficiência no medidor ou em demais equipamentos, e essa hierarquia tem a sua sequência no artigo 115 da resolução 414 da Aneel, onde devem ser obedecidos os incisos I, II, III sucessivamente
".

A sentença recorrida acolheu integralmente as conclusões do laudo pericial, que não foram impugnadas pela apelante no momento oportuno, consignando que "
diante das conclusões do laudo pericial, que não foram impugnadas pela requerida, resta evidente que a revisão do faturamento realizada pela concessionária não observou os critérios estabelecidos na Resolução 414/2010 da ANEEL, especialmente a ordem de preferência prevista no art. 115, além de desconsiderar a sazonalidade do consumo de energia elétrica da autora
".

O recurso de apelação, ao invocar a Resolução n. 1.000/2021 e seus critérios de cálculo, não enfrenta adequadamente os fundamentos da sentença recorrida, que se baseou na análise técnica do laudo pericial quanto à aplicação incorreta dos critérios da Resolução n. 414/2010. Há, portanto, não apenas inovação recursal, mas também manifesta falta de dialeticidade, pois o recurso não dialoga com os fundamentos da decisão impugnada, limitando-se a apresentar tese jurídica nova, baseada em normativa inaplicável ao caso.

A dialeticidade recursal é requisito essencial para o conhecimento do recurso de apelação, exigindo que o recorrente impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida, demonstrando as razões pelas quais entende que o julgador errou ao decidir da forma como decidiu. No caso em exame, a apelante não demonstra em que medida a sentença teria errado ao aplicar o artigo 115, inciso II, da Resolução n. 414/2010, limitando-se a sustentar que deveria ser aplicado o artigo 595 da Resolução n. 1.000/2021, normativa que sequer existia à época dos fatos e que trata de situação jurídica diversa.

Por fim, cumpre registrar que a pretensão da apelante, além de juridicamente inviável, revela-se prejudicial ao próprio consumidor e à segurança jurídica das relações de consumo no setor elétrico. Afastar a norma regulatória vigente à época dos fatos, com base em normativa posterior, compromete a segurança jurídica e a previsibilidade das relações jurídicas, gerando instabilidade e insegurança tanto para consumidores quanto para concessionárias.

A aplicação retroativa de normas regulatórias, especialmente em matéria de cálculo de débitos e recuperação de consumo, viola frontalmente os princípios constitucionais da segurança jurídica, da proteção da confiança legítima e da irretroatividade das normas, além de configurar manifesta inovação recursal, vedada pelo ordenamento processual.

Diante de todo o exposto, acolho a preliminar de inovação recursal suscitada pela apelada, por entender que a apelante inovou em sua argumentação ao fundamentar o recurso de apelação em normativa que não foi objeto de debate no juízo de origem, configurando manifesta inovação recursal e violação ao princípio da dialeticidade recursal, além de pretender a aplicação retroativa de resolução normativa a fatos ocorridos sob a vigência de norma anterior, em violação aos princípios constitucionais da irretroatividade das normas, da segurança jurídica e da proteção ao ato jurídico perfeito e ao direito adquirido.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, em razão da inovação recursal e falta de dialeticidade com a sentença recorrida.
MAJORO
os honorários sucumbenciais em 5% (cinco por cento), nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026